Tribunal: TJMT
Processo: 0001473-51.2010.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0001473-51.2010.8.11.0046
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: IZABEL WINGENBACH DA SILVA, JOSE ODIL DA SILVA, NAIR ZAMO WINGENBACH, WALENTIM WINGENBACH
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO - DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – AUTOR INTIMADO PESSOALMENTE – EFICÁCIA DO ATO –OBSERVÂNCIA AO ART. 485, III E §1o, DO CPC –RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o autor é intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito e não cumpre a determinação judicial, impõe-se a extinção por abandono da causa (art. 485, III e §1o, do CPC).
Apelação em Execução de Título Extrajudicial extinta com amparo no art. 485, III, do CPC/2015, ante o abandono da causa pelo autor.
O apelante aduz que, ao ser intimado para juntar o comprovante de pagamento da guia de diligência, pleiteou, em 04/10/2018, a expedição de carta precatória para citação dos executados.
Argui a necessidade de intimação pessoal para a extinção da lide.
Sem contrarrazões, uma vez que não houve a angularização processual.
É o relatório.
O apelante propôs a Ação de Execução de Título Extrajudicial, e em 11/04/2018 foi-lhe determinado que comprovasse o pagamento da diligência para citação dos executados. Como ficou inerte, o juízo de origem mandou intimá-lo pessoalmente, sob pena de extinção.
Em vez de cumprir a ordem judicial, postulou a expedição de Carta Precatória para citação dos executados na comarca de Campos de Júlio (id no 63109980 - Pág. 1).
Com isso, o feito foi extinto por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), sob o fundamento de que “a cidade de Campos de Júlio é termo desta Comarca, sendo que, conforme nota-se em certidão de fl. 84, a expedição de mandado de citação está pendente de pagamento do complemento de diligencia desde agosto de 2018” (id no 63109985 - Pág. 1).
Como visto, o apelante não atendeu ao que foi estabelecido. Pelo contrário, pediu a expedição de CP para citação, apesar de a cidade ser termo da comarca onde tramita a lide. E mais, houve observância ao art. 485, III e § 1o, do CPC antes da extinção, em harmonia com a legislação e com a jurisprudência dominante.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ de que houve a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito, sendo que somente depois foi declarada a extinção do feito sem resolução do mérito.2. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1785243/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 23/05/2019).
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado. Precedentes.2. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt nos EDcl no AREsp 1328519/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019)
Posto isso, uma vez que a sentença está em sintonia com a jurisprudência dominante do STJ, com amparo na Súmula 568 do STJ, nego provimento ao Recurso.
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator